Tribunal: TJSP
Processo: 1022816-10.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária declaratória de ilegalidade de cobrança de tarifa de água c.c. repetição de indébito – Alegada ilegalidade da cobrança da tarifa de água – Tarifa mínima cobrada para cada unidade condominial – Pleito para a cobrança do consumo real aferido – Tese firmada pelo REsp. Repetitivo no 1.166.561-RJ (Tema 414) que determina a cobrança pelo consumo real aferido

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária declaratória de ilegalidade de cobrança de tarifa de água c.c. repetição de indébito – Alegada ilegalidade da cobrança da tarifa de água – Tarifa mínima cobrada para cada unidade condominial – Pleito para a cobrança do consumo real aferido – Tese firmada pelo REsp. Repetitivo no 1.166.561-RJ (Tema 414) que determina a cobrança pelo consumo real aferido quando houver hidrômetro único no imóvel – Incidência também da Súmula no 407 do STJ que declara legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, utilizando-se de tabela progressiva – Pleito do autor que foge ao determinado pelo recurso repetitivo e súmula indicados – Improcedência mantida – Recurso improvido.